Tribunal: TJMT
Processo: 1010942-05.2022.8.11.0040
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010942-05.2022.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[NOEMIE LAROSE - CPF: 704.227.622-10 (EMBARGADO), THAMIRES LUIZA PARRON PARRON MAYER - CPF: 023.332.741-07 (ADVOGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), GUILHERME TREVISAN - CPF: 029.835.131-57 (ADVOGADO), WALDEMAR HANEL - CPF: 388.118.981-53 (EMBARGANTE), JORGE YASSUDA - CPF: 267.089.428-36 (ADVOGADO), KRIEGER COMERCIO E TRANSPORTES DE BIOMASSA LTDA - CNPJ: 11.905.089/0001-51 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), M. H. - CPF: 714.755.261-05 (EMBARGADO), C. A. L. H. - CPF: 110.423.011-90 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), NOEMIE LAROSE - CPF: 704.227.622-10 (EMBARGANTE), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), GUILHERME TREVISAN - CPF: 029.835.131-57 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROIBIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS – NÃO CONHECIMENTO – INOVAÇÃO RECURSAL – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – MATÉRIA SUSCITADA EM SEDE DE ALEGAÇÕES FINAIS – INOVAÇÃO – INADIMISSIBILIDADE – RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTE.

Revendo os autos, observa-se que, ao contrário do consignado no aresto, a alega proibição de circulação de veículos pesados na hora dos fatos na área central da cidade, fora suscitada pelos Embargantes em sede de alegações finais.

Tal fato, entretanto, não lhes socorre, na medida em que, nos termos da jurisprudência pátria, não é permitido à parte arguir novas teses em alegações finais, mormente quando ausente qualquer fato ou circunstância superveniente a autorizar a inovação processual.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS EM DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.
1010942-05.2022.8.11.0040

EMBARGANTES:
NOEMIE LAROSE E OUTROS

EMBARGADOS:

WALDEMAR HANEL E OUTROS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por NOEMIE LAROSE e OUTROS contra o acórdão Id. 280847399 que, à unanimidade, negou provimento aos prévios aclaratórios opostos pelos Embargantes contra o acórdão de Id. 266170756 que, também à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelos Recorrentes contra a sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso nos autos da Ação de Compensação por Danos Morais e Materiais e Indenização por Danos Materiais por eles ajuizada em face dos ora Embargados.

Em suas razões, aduzem, em síntese, a ocorrência de contradição na análise da alegação concernente à proibição de tráfego de veículos pesados na área central da cidade, uma vez que embora tenha sido anotado tratar-se de inovação recursal, a matéria "
foi devidamente suscitada nos autos desde as alegações finais, reiterada nas razões de apelação e novamente ventilada em sede de embargos de declaração
".

Pugnam pelo provimento do recurso para que seja sanado e vício, com a consequente reforma do julgado.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 288282386).

A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de Id. 293741372, opina pelo acolhimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por NOEMIE LAROSE e OUTROS contra o acórdão Id. 280847399 que, à unanimidade, negou provimento aos prévios aclaratórios opostos pelos Embargantes contra o acórdão de Id. 266170756 que, também à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelos Recorrentes contra a sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso nos autos da Ação de Compensação por Danos Morais e Materiais e Indenização por Danos Materiais por eles ajuizada em face dos ora Embargados.

Defendem os Recorrentes a existência de contradição no aresto na medida em que, a despeito da alegação de proibição de tráfego de veículos pesados na área central da cidade ter sido considerada inovação recursal, e não conhecida, a matéria havia sido invocada anteriormente nos autos.

Pois bem.

Consta do acórdão que as alegações de omissão e contradição relacionadas à proibição de trafego de veículos pesados na hora dos fatos na área central da cidade, nos termos da Lei Complementar n. 037/2005,
não foram conhecidas “
por se tratar de evidente inovação recursal, visto que a matéria não foi suscitada anteriormente nos autos, mas tão somente em sede de aclaratórios
”, o que se revela inadmissível.

Revendo os autos, observa-se que, de fato, a questão fora suscitada pelos Embargantes em sede de alegações finais e reiteradas quando da interposição do apelo, tal qual afirmado nos aclaratórios.

Ocorre que tal fato em nada socorre os Embargantes, na medida em que, nos termos da jurisprudência pátria, não é permitido à parte arguir novas teses em alegações finais, mormente quando ausente qualquer fato ou circunstância superveniente a autorizar a inovaçã
o processual após o encerramento da fase instrutória, de forma que a reiteração da questão em sede de Apelação implicaria na mesma solução (não conhecimento da matéria).

Nesse sentido colaciono julgados:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO E DIPLOMA – TESE APRESENTADA EM ALEGAÇÕES FINAIS – INOVAÇÃO RECURSAL – INADMISSIBILIDADE – FALTA DE LANÇAMENTO DE NOTA EM MATÉRIAS JÁ CURSADAS – REAJUSTE DE SEMESTRE – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – VÁRIAS TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR – DANO MORAL EVIDENCIADO – QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DA ANHANGUERA EDUCACIONAL CONHECIDO E DESPROVIDO - RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO EM PARTE E NAQUELA CONHECIDA DESPROVIDO.
1. Não é permitido à parte arguir novas teses em alegações finais,
sendo mencionada peça destinada apenas à retomada dos argumentos já apresentados nos autos, com a indicação ao juiz dos pontos relevantes a fim de convencê-lo ao acolhimento do direito vindicado.
É na petição inicial e na contestação que as partes devem suscitar todas as matérias objetos dos autos
. 2. Extrapola o mero aborrecimento e configura ato ilícito passível de reparação, a conduta da empresa de ensino que deixa de realizar o lançamento das notas em matérias cursadas pelo aluno e realiza a negativação indevida em cadastro de inadimplentes por débito indevido. 3. Situação fática qualificada pelas várias vezes que o consumidor tentou a solução administrativa, contudo, não impediram o prosseguimento da conduta. Dano moral verificado. 4. No arbitramento da indenização por dano moral, o julgador deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, assim como as finalidades da medida, de modo que o valor arbitrado pelo Juízo a quo mostra-se adequado às peculiaridades do caso. (
TJMS
. Apelação Cível n. 0837968-28.2017.8.12.0001, Campo Grande, 3a Câmara Cível, Relator (a): Juiz Alexandre Branco Pucci, j: 29/08/2024, p: 30/08/2024)
(destaquei)

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÕES FINAIS. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. ÔNUS PROBATÓRIO. ATENDIMENTO. INOCORRÊNCIA. TÍTULO. CONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. É vedado à parte apresentar provas e teses inéditas em sede de alegações finais, diante do encerramento da fase instrutória do processo, o que impõe a preclusão da oportunidade de apresentar alegações novas.
2. A análise pela instância revisora de teses não analisadas na origem constitui supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. 3. A ação monitória é uma opção à disposição do credor que detém prova escrita representativa de crédito em que o procedimento especial possibilita encurtamento do caminho para a execução forçada daquele. A ausência de prova da dívida, aliada à existência de verossimilhança nas alegações do devedor quanto ao pagamento, impede a constituição de título executivo judicial em favor do autor da ação monitória. 4. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. (TJDFT, Acórdão 1610328, 0702526-86.2021.8.07.0002, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/08/2022, publicado no DJe: 05/09/2022.)
(destaquei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO. TESE APRESENTADA EM ALEGAÇÕES FINAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. - Havendo pedido de gratuidade judiciária formulado em apelação, não há que se falar em recurso deserto e, ausentes indícios para duvidar da hipossuficiência declarada, deve ser deferida a gratuidade judiciária, pois a declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade.
- Não é permitido à parte arguir novas teses em alegações finais, sendo mencionada peça destinada apenas à retomada dos argumentos já apresentados nos autos, com a indicação ao juiz dos pontos relevantes a fim de convencê-lo ao acolhimento do direito vindicado
. É na contestação que a parte requerida deve suscitar toda a matéria de defesa.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.21.145479-8/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/02/2022, publicação da súmula em 25/02/2022)
(destaquei)

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso apenas aclarar o ponto em tela, sem atribuição de efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025